Tribunal: STF
Processo: RHC 206732
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 672.909/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Emerson Forte Garcias foi condenado à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 01 (um) dia-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §§2º e 4º, I, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.
    De acordo com a denúncia,
    No dia 14 de junho de 2019, por volta das 13h50min, o denunciado Emerson Forte Garcias se dirigiu até o estabelecimento Recanto das Pedras, localizado na Rua Desembargador Pedro Silva, n. 28, bairro Itaguaçu, nesta Capital e, movido pelo animus furandi, objetivando subtrair itens do interior do estabelecimento, iniciou o arrombamento da porta dos fundos do imóvel, danificando-a com o auxílio de duas chaves de fenda. Porém o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que o proprietário do estabelecimento estava no interior do restaurante e, ao escutar o barulho da porta, se dirigiu até o local, evitando a ocorrência da subtração patrimonial. 
    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §§2º e 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    MÉRITO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ACUSADO. FORMA QUALIFICADA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL E ALTA REPROVABILIDADE DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE UNÍSSONOS E HARMÔNICOS. ACUSADO QUE FOI DETIDO NO MOMENTO EM QUE TENTAVA ADENTRAR NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NA POSSE DE DOIS OBJETOS FACILITADORES. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU ARROMBAMENTO NA PORTA DO RESTAURANTE. ANIMUS FURANDI EVIDENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O ARROMBAMENTO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista a atipicidade da conduta em razão da não ocorrência da subtração patrimonial. Por decisão monocrática, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS, que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO POR FURTO CONTRA A MESMA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Conforme entendimento desta Corte Superior, a prática do delito de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo, não permite o reconhecimento de crime bagatelar. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta "o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devido à incidência do princípio da insignificância, à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e por estarem presentes os requisitos estabelecidos pelo STF, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; nenhuma ofensividade social da ação; inexpressividade da lesão jurídica provada; e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.".
    Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final do presente recurso.
    No mérito, requer "seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para se reconhecer o Princípio da Insignificância, absolvendo-se o paciente da imputação a que lhe é imposta - Ação Penal n. 0008727- 69.2019.8.24.0023/SC, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC.".
    É o relatório. Decido.
    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, "que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados" (HC 123.533/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/02/2016).
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais. 
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que "não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, §2º, 170, 171, §1º).". 
    Sobre o caso concreto, colhe-se do Voto condutor do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que:
    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
    Sobre a aplicação do princípio da insignificância, ressaltou o Tribunal estadual:
    "Pretende o apelante a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento, em síntese, de que a qualificadora de rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento do referido princípio, já que no caso em exame se trata de crime tentado, acusado primário, bem como houve o reconhecimento do privilégio em primeiro grau.
    Sem razão, entretanto.
    [...] o Supremo Tribunal Federal orienta que "[...] A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. [...]" (HC 145389 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09- 2017 PUBLIC 28-09-2017).
    No caso em exame, em que pese não tenha sido o delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não vislumbro a possibilidade de aplicação do referido princípio, pois ausentes os requisitos consagrados pelos Tribunais Superiores.
    O fato de se tratar de furto qualificado por rompimento de obstáculo não permite concluir que a conduta praticada tenha sido insignificante, tendo em vista que para a aplicação do princípio da bagatela é necessária a presença cumulativa dos requisitos anteriormente mencionados.
    Logo, a forma qualificada do crime afasta o grau reduzido de reprovabilidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade.
    [...]
    Ademais, ad argumentandum tantum, embora não seja o acusado reincidente, verifica-se que foi denunciado nos autos n. 0008906-03.2019.8.24.0023 pelo cometimento, em tese, de outro crime de furto em face da mesma vítima.
    [...]
    Portanto, mesmo que a infração não tenha vindo a causar prejuízos à vítima, porquanto flagrado enquanto tentava adentrar no estabelecimento comercial, verifica-se a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta do apelante, por se tratar de crime praticado na forma qualificada. Nesta senda, o delito objeto da presente ação não pode ser visto como juridicamente insignificante, afastando-se, com isso, a aplicação do princípio da bagatela." (e-STJ, fls. 461-463, grifou-se)
    Conforme adiantado na decisão anterior, alinha-se o acórdão do Colegiado catarinense ao entendimento jurisprudencial consolidado por esta Corte Superior no sentido de que, salvo raríssimas exceções, a prática do delito de tentativa de furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo, não permite o reconhecimento de crime bagatelar. Nesse sentido, citei:
    (…)
    Somada à questão da qualificadora, tem-se ainda que o acusado já registra ação penal em andamento pela prática de outro delito de furto contra a mesma vítima. Embora ainda em curso, a situação é no mínimo desfavorável ao agente e permite aferir pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao presente caso. A propósito:
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta do recorrente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerado o registro de que o recorrente "apresenta outra ação penal em andamento por suposta prática de furto contra a mesma vítima.". Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 133.252/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/04/2016 e HC 118.028/MT, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).
    Nesse contexto, não se verifica qualquer argumento apto a desconstituir a decisão impugnada.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente